Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Constituem prova escrita hábil a respaldar ação monitória cheques que não contêm lacunas ou adulterações quanto aos requisitos de validade previstos no artigo 1o da Lei 7.357/1985.
II. A apresentação não constitui pressuposto para a cobrança dos cheques, inclusive na via monitória, razão pela qual inconsistências quanto aos motivos das devoluções e rasuras nos carimbos respectivos não afetam a sua idoneidade jurídica, consoante a inteligência do artigo 47 da Lei 7.357/1985.
III. Carimbos apostos no verso dos cheques, desacompanhados de assinatura, não traduzem endosso, presente o disposto no artigo 19 da Lei 7.357/1985.
IV. Apelação provida.